Tribunal: TJSP
Processo: 2139206-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Procedimento Comum Cível - Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Comarca - Inteligência do parágrafo 4o, do artigo 2o, da Lei no 12.153/09 - Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática (fls.220/228 - voto no 17.864) desta relatoria que negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes - Agravo Interno Improvido.